Tribunal: STF
Processo: ADI 6241
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INGRESSO DE AMICI CURIAE. PEDIDOS INDEFERIDOS. 
Relatório
    1. O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no Rio Grande do Sul – SINDPD-RS e Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados de Santa Catarina – SINDPD/SC, requereram ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-doc. 56).
    2. Como decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003).
    3. As petições dos sindicatos requerentes não vieram acompanhadas de procuração com poderes específicos para ingresso nesta ação direta (e-docs. 57 e 58).
    4. Para a admissão de amicus curiae deve estar demonstrada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999.
    5. Entretanto, deixo de conceder prazo para as requerentes regularizarem a representação processual por não verificar ampla representatividade para figurarem como amici curiae na presente ação, pois, na espécie, representam parte de categoria profissional limitada às bases territoriais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 
    É de se ressaltar a admissão como amicus curiae do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira na presente ação direta, que perfilha do mesmo posicionamento defendido pelas requerentes (e-doc. 66), não se mostrando conveniente, por racionalidade e economia processual, a intervenção dos requerentes.
    Nesse sentido, confira-se o precedente:
    “EMENTA: Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.464 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017).
    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos apresentados.
    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para adotar as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora